Tribunal: TJES
Processo: 5009856-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009856-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA DE ALMEIDA PAIVA LIMA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MODALIDADE DE PAGAMENTO EM APLICATIVO (PICPAY) – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO SATISFATORIAMENTE CUMPRIDO PELO FORNECEDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Há presunção da hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira, aliada à existência de fortes indícios da baixa renda, bem como o fato de a parte estar assistida pela advocacia dativa, revelam-se suficientes para o deferimento do pedido de justiça gratuita.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FABIOLA DE ALMEIDA PAIVA LIMA em face de PICPAY SERVICOS S.A, em que narra a parte autora que foi cobrada por empréstimo que não contraiu.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.
Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida.

No caso em apreço, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, ante a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação judicial.

Nesse cenário, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, prevista no diploma consumerista, tanto na esfera contratual quanto extracontratual, com fundamento na teoria do risco da atividade. Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o prejuízo suportado, impõe-se o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Consequentemente, caso reste configurada a responsabilidade da parte das recorridas, esta será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que adota a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Ressalte-se, ainda, como efeito direto do reconhecimento da relação de consumo, a possibilidade de inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC. Tal faculdade, no entanto, não exime o consumidor de demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito que alega possuir.

T
al mecanismo não implica isentar automaticamente o consumidor da atividade probatória (
ope judicis
). No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos, impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC.

Partindo das premissas expostas, verifica-se que a controvérsia se centra na validade da contratação da modalidade de pagamento realizada por meio da plataforma PicPay. Como se observa, a parte consumidora sustenta ter efetuado o pagamento no valor de R$ 75,00, contudo, apesar do adimplemento, acabou sendo cobrada por um empréstimo no montante de R$ 94,50.

No caso, verifica-se que a parte ré se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao demonstrar, por meio dos documentos juntados aos autos, que a cobrança impugnada decorreu diretamente da modalidade de pagamento selecionada pelo próprio consumidor na plataforma PicPay. De modo que coaduno com as razões expostas pelo juízo sentenciante:

12. Assim, ao optar voluntariamente pelo uso da ferramenta, o consumidor manifesta sua anuência às condições do serviço, não sendo exigível a apresentação de contrato físico ou assinatura digital avançada, uma vez que a contratação eletrônica é plenamente válida e reconhecida pelo ordenamento jurídico pátrio.

13. No caso concreto, a autora admite a realização da transação no valor de R$75,00 (setenta e cinco reais), sendo incontroverso que se beneficiou do crédito concedido. O réu, por sua vez, esclareceu que tal operação foi realizada mediante utilização do recurso “PicPay Parcela”, o qual exige ação positiva do usuário para sua efetivação, afastando-se a alegação de contratação automática ou fraudulenta.

14. Nesse contexto, embora se aplique a regra da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, verifico que o réu logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação. Isso porque, ao esclarecer o funcionamento da ferramenta “PicPay Parcela”, comprovou que a utilização desse recurso depende de ação positiva do usuário, que deve, no ato da transação, optar expressamente por essa modalidade de pagamento.

Dessa forma, inexistindo os indícios da existência de fraude em relação a operação realizada, não há que falar em reforma da sentença.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)